Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0706739-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: REINOLDO DE MELLO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. (BRB), em desfavor de REINOLDO DE MELLO, visando reformar a decisão ID 182547773, proferida nos autos da Execução no 0731582-36.2022.8.07.0001, perante o juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 26 de fevereiro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator